Tribunal: TJMT
Processo: 0003344-18.2017.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003344-18.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL VINICIUS MELO - CPF: 055.071.221-64 (APELANTE), BYANCA CASSYA COSTA MIRANDA - CPF: 032.002.971-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO CORIOLANO SOARES DALPASQUALE - CPF: 052.762.211-70 (APELANTE), YOHAN MENDES DA SILVA - CPF: 037.183.331-04 (APELANTE), ISIA MARIA DE FARIA - CPF: 474.194.581-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), YOHAN MENDES DA SILVA - CPF: 037.183.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DROGA DESTINADA AO USO PRÓPRIO, DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO E READEQUAÇÃO DA MULTA – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – NÃO APREENSÃO DE PETRECHOS – ANÁLISE DE DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES [AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS] – APREENSÃO DE INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA [46,2G] E DE ECSTASY [69] – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FEDERAIS INSUFICINTES PARA CONFIGURAR TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS DOS APELANTES [DROGAS PARA USO COMPARTILHADO] CORROBORADOS POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO – POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO NÃO CARACTERIZADO – USO COMPARTILHADO FACTÍVEL –
DESCLASSIFICAÇÃO
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJDFT – INFRAÇÃO DE MENOR POTECIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – ARESTOS DO TJMT –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO COMPARTILHADO DE DROGAS COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AO CORRÉU QUE NÃO RECORREU.

A quantidade de drogas em poder dos apelantes –
69 (sessenta e nove) comprimidos de ecstasy e 46,2g de maconha
– não se se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (
STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023
), de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

A configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos: “
a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas - Vol. 1. 7a ed., - SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

Se os apelantes adquiriam
“droga [...] sem objetivo de lucro, para juntos consumirem”
, a imputação de tráfico de drogas deve ser desclassificada para o delito tipificado no § 3o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJDF, AP 20120110907365APR).

“Considerando que o
crime do art. 33, §3.o da Lei n.o 11.343/2006 compõe o elenco daqueles considerados de menor potencial ofensivo, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do § 2o, do art. 383 do Código de Processo Penal, imperativa a remessa dos autos eletrônicos para a comarca de origem, a fim de que, se for o caso, oportunizar ao ora apelante a aplicação das medidas despenalizadoras contempladas na Lei n.o 9.099/95”
(TJMT, AP 0001376-14.2015.8.11.0034).

“Desclassificado o crime atribuído ao agente para infração de menor potencial ofensivo, prevista na Lei n. 9099/95, deve o juízo processante determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a remessa dos autos ao juizado especial criminal, que detém competência constitucional para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo”

(TJM, AP 1010898-97.2022.8.11.0003).

Recurso provido parcialmente
para desclassificar a conduta dos apelantes para uso compartilhado de drogas – art. 33, § 3o, da Lei no 9.099/95 –, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Campo Verde – JECRIM – para julgamento do fato redefinido (CPP, art. 383, § 2o), com extensão, de ofício, ao corréu que não recorreu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
0003344-18.2017.8.11.0064
– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:

GABRIEL VINICIUS MELO

JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DAPLASQUALE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
GABRIEL VINICIUS MELO e JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DAPLASQUALE
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal (no
0003344-18.2017.8.11.0064
), que os condenou
por tráfico de drogas privilegiado e majorado [pela interestadualidade] a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a sanção corporal por 2 (duas) restritivas de direitos – art. 33,
caput
e § 4o, c/c art. 40, I, ambos Lei no 11.343/2006 – (ID 199692598).

Os apelantes
sustentam que: 1)
“a droga apreendida [...] era apenas [...] para o uso pessoal”
; 2) a pena de multa seria desproporcional.

Requerem o provimento para
a desclassificação do tráfico de drogas para o uso. Subsidiariamente, a readequação da pena de multa (ID 204904658; ID 204904667).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 207887690; ID 207887686).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. 1) Pretendida desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. As circunstâncias da prisão não indicam que os réus seriam simples usuários de drogas. Réus presos em flagrante trazendo consigo, guardando e mantendo em depósito comprimidos de MDMA (ecstasy) e porções de maconha que seriam destinadas ao comércio ilegal. 2) Pretendida redução da pena de multa. Impossibilidade. Quantidade de dias-multa fixada de forma proporcional à pena corporal. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 209882171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Na data de 20/12/2016, por volta das 15h30min, na residência situada na Rua Alemanha, n. 383, Bairro Jardim Europa, nesta cidade, os denunciados GABRIEL VINICIUS MELO, JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DALPASQUALE [...] foram presos em flagrante delito por guardarem, manterem em depósito, trazerem e adquirirem, entre Estados da Federação, 69 (sessenta e nove) comprimidos, pesando 27, 8 g (vinte e sete gramas e oitenta centigramas), e 02 (duas) porções, perfazendo a massa de 46, 2 g (quarenta e seis gramas e vinte centigramas), que, após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem, os primeiros (69 comprimidos), de MDMA (ECSTASY), e, as últimas (02 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais fls. 21/22 e 40, ID 75260262 e fls. 07/13, ID 75260267.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Federal se deslocou à referida residência para acompanhar a entrega de uma encomenda dos Correios, a qual, durante o procedimento de raio-X, houve a indicação de conter entorpecente, oriunda do Estado do Rio de Janeiro.

No supracitado imóvel, os policiais avistaram a chegada do veículo Fluence/Renault, cor branca, placa DYN20M, e, dentro dele, estavam os denunciados.

Logo, JOÃO PAULO desceu e recebeu o pacote, momento em que todos os 03 (três) ocupantes do veículo foram abordados, sendo que, na caixa, apreendeu-se os mencionados comprimidos de MDMA (Ecstasy), acondicionados em duas fraldas descartáveis.

Em revista, os policiais apreenderam com JOÃO PAULO e YOHAN 02 (dois) aparelhos celulares, marca Apple, e, no veículo, 01 (uma) porção de maconha (Termo de apreensão fl. 16, ID 75260262).

Questionado, JOÃO PAULO informou que na sua residência havia mais droga, razão pela qual os policiais, diante de justificadas razões, realizaram busca e apreenderam a outra porção de maconha no interior do imóvel.

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor do todos, sendo que, interrogado, GABRIEL confirmou que o trio havia se dirigido até o imóvel para receber o entorpecente.

Adequando-se a conduta de GABRIEL VINICIUS MELO, JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DALPASQUALE [...] ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, incisos V (entre Estados da Fede- ração), ambos da Lei no 11.343/06 [...].”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 199694358)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal, em sentença oral, e dosou a pena nos seguintes termos:

“
A
MATERIALIDADE
do delito está comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, depoimento das testemunhas (ID 75260262 – p.2-4), termo de exibição e apreensão (ID 75260262 – p.16), laudo pericial preliminar (ID 75260262 – p.21), laudo pericial definitivo (ID 75260267 – p.07) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A
AUTORIA
relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada
in casu
, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que os denunciados, de fato, foram autores do crime apurado.

[...]

Nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que os depoimentos das testemunhas Evandro de Oliveira Macena e Rafael Soares Campelo foram coerentes e convergentes quanto ao
modus operandi
do delito, com a indicação dos denunciados como autores do crime descrito na peça acusatória, o que restou evidente, não havendo dúvidas quanto à autoria delitiva, nos exatos moldes aludidos pelo
Parquet
na denúncia.

Registre-se que as declarações prestadas pelos policiais, tanto no inquérito policial como em Juízo, foram firmes e coerentes, bem como não existem indícios ou motivos para presumir a má-fé ou injusta incriminação em seus depoimentos, de modo que há que se considerá-los como suficientes para embasar o decreto condenatório, já que suas declarações corroboram as demais provas carreadas nos autos.

Nesse sentido, destaco que foram realizadas apreensões de 69 comprimidos de ecstasy (apresentando massa de 27,8 g) e 02 duas porções de maconha (apresentando massa de 46,2 g).

Como se sabe, um único comprimido de ecstasy pode produzir efeitos eufóricos em torno de quatro a oito horas, sendo inverossímil a alegação de que a droga adquirida pelos acusados seria inteiramente consumida pelos três réus durante festas que ocorreriam em uma única semana em Cuiabá/MT, conforme sustentam dois dos réus.

Evidentemente, portanto que o material adquirido pelos acusados se destinava ao consumo de outras pessoas além destes, notadamente em razão de sua razoável quantidade, variedade (ecstasy em diferentes cores e massas) e do alto valor comercial do entorpecente, considerando que os réus eram tão somente estudantes a época.

Ainda, destaco que os acusados Gabriel e João Paulo, tanto no interrogatório policial quanto no judicial, deram versões conflitantes sobre a quantidade de pessoas envolvidas na aquisição da droga.

Cumpre registrar que os acusados Gabriel e João Paulo foram categóricos ao afirmar, tanto na fase policial como em Juízo, a efetiva participação do acusado Yohan na aquisição do entorpecente, não havendo dúvidas quanto à sua autoria delitiva.

Não pode ser olvidado o fato de que o acusado Yohan levou os demais réus, por meio de seu veículo, para buscarem a droga adquirida, além de ter sido encontrada em seu automóvel porção de maconha.

Portanto, diante do quadro probatório produzido, é evidente que as alegações dos réus não foram suficientes para eximi-los da prática do referido crime de tráfico de entorpecentes, especialmente porque são contraditórias, vagas e isoladas nos autos quando pretendem negar (no caso de Yohan) ou sustentar que seriam apenas para seu próprio consumo (demais réus), sem entrega a terceiros.

Registre-se, no mais, que a possível condição de usuários de entorpecentes dos acusados à época do crime não é obstáculo ao reconhecimento da figura criminosa de maior gravidade, notadamente porque tais pessoas corriqueiramente comercializam drogas para a manutenção do próprio vício.

[...]

No mais, restou comprovado que os acusados realizaram a aquisição de entorpecentes entre Estados da Federação, vez que a droga se encontrava no Estado do Rio de Janeiro e foi remetida, via empresa dos Correios, a este Município de Rondonópolis/MT, a justificar o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual) quando da elaboração da dosimetria da pena.

Diante do exposto, os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis.

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR os acusados GABRIEL VINÍCIUS MELO, JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DALPASQUALE [...]
como incursos nas sanções previstas no artigo 33,
caput,
c/c o art. 40, inciso V (entre Estados da Federação), ambos da Lei n. 11.343/06.

Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la, nos seguintes termos:

DO RÉU

GABRIEL VINICIUS MELO

[...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP. Deixo de reduzir a pena, no entanto, porque já se encontra no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final do sentenciado em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

[...]

DO RÉU JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES

[...]

Considerando que não há circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Por outro lado, considerando que o denunciado possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP. Deixo de reduzir a pena, no entanto, porque já se encontra no mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por outro lado, reconheço a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em sua fração de 2/3, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Assim,
fixo a pena final do sentenciado em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
.
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito –
ID 199692598
)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 148/2016 DPF/ROO (ID 199703995-fls.16/18), Laudo Preliminar de Constatação no 150/2016/UTEC/DPF/ROO (ID 199703995-fls.21/22,40) e Laudos Definitivos no 2743/2017, no 2744/2017 e no 2768/2017 (ID 199703997-fls.7/16), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policias federais Evandro de Oliveira Macena (ID 199703995-fls.4) e os apelantes (ID 199703995-fls.7/8, 14/15).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais federais Rafael Soares Campelo e Evandro de Oliveira Macena, as testemunhas
Katherin Samara Fregoneze, Paulo Vitor Ferreira Neves, Alexia Viviane Silva Amancio Cardoso, Kaleby Henrique de Oliveira Perez, Ivo César Ribeiro Bertoni e Júnio César de Araújo
e interrogados os apelantes (ID 199692587; relatório de mídias – ID 199692592).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a traficância atribuída aos apelantes está fundada nos depoimentos dos policiais federais
Rafael Soares Campelo e Evandro de Oliveira Macena
,
os quais limitaram-se a descrever a abordagem de
JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DAPLASQUALE e GABRIEL VINICIUS MELO,
após receberem informação oriunda da agência dos Correios de
“suspeitas de que uma encomenda a ser entregue”
[na casa localizada na rua Alemanha, 383, bairro Jardim Europa, em Rondonópolis/MT]
“continha entorpecentes”
; os apelantes receberam “o pacote” e foram abordados; na caixa [entregue pelos Correios] foram apreendidos
69 (sessenta e nove) comprimidos de MDMA (ECSTASY)
;

no carro [Renaut Fluence, cor branca, placa DYN20M] e na casa foram apreendidas
2 (duas) porções de maconha
– massa total de
46,2g
–.

Todavia, inexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas pelos apelantes; os agentes públicos não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelos apelantes, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que a o entorpecente apreendido seria destinado ao tráfico.

Frise-se que
“foi realizada a análise [...] dos dados dos celulares apreendidos, e que não foi encontrada nenhuma informação”
relativa ao envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, consoante se extrai do Laudo Pericial no 2468/2017-INC/DITEC/PF – Extração de Dados dos Aparelhos Celulares Apreendidos com os apelantes –
Iphone 3GS A1301, cor preta, no R03231K8EDF, imei 012992005832625 e IPone 6s A1688, branco e cinca, Imei 353271076883776
(ID 199703997–fls.14/16, 95).

A quantidade de drogas em poder dos apelantes –
69 (sessenta e nove) comprimidos de ecstasy e 46,2g de maconha
– não se se mostra expressiva, segundo orientação jurisprudencial (
STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato – 17.8.2023
), de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente.

Registre-se que, seja na delegacia de Polícia, seja em Juízo, os apelantes afirmaram que o entorpecente apreendido destinava-se ao
“uso compartilhado”
, sem contradições ou incoerências a elidir a pretensão de desclassificação para o uso próprio,
mas a tipificação de
uso compartilhado se apresenta mais factível
.

Essa narrativa [“uso compartilhado”] foi corroborada, em Juízo, por Paulo Vitor Ferreira Neves [
“
estudou com João Paulo e Gabriel na mesma faculdade (...) encontrou por vezes os acusados em festas da época, fazendo o uso de maconha (...) era comum que uma pessoa consumisse de cinco a dez comprimidos de ecstasy durante algum evento”
] e
Kaleby Henrique de Oliveira Perez [
“
conheceu os acusados na época em que estudavam na faculdade (...) faziam uso de maconha e ecstasy, não tendo conhecimento sobre se (...) vendiam entorpecentes”
]
.

Noutro giro, a configuração de uso compartilhado pressupõe os seguintes requisitos: “
a) agir em caráter eventual (sem continuidade ou frequência); b) atuar sem objetivo de lucro (não é viável alcançar qualquer tipo de vantagem ou benefício); c) atingir pessoa do relacionamento do agente (alguém conhecido antes da oferta de droga; d) ter a finalidade de consumir a droga em conjunto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Lei Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1. 7a ed., – SP: Ed. RT, 2013, p. 85).

Se os apelantes adquiriram
“droga [...] sem objetivo de lucro, para juntos consumirem”
, a imputação de tráfico de drogas deve ser desclassificada para o delito tipificado no § 3o do art. 33 da Lei no 11.343/2006
(TJDF, AP 20120110907365APR – Relator Des. João Batista Teixeira – 29.11.2012).

Assim sendo, a conduta atribuída ao apelante deve
ser desclassificada para tipo penal descrito no
art. 33, § 3o, da Lei 11.343/2006.

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o codenunciado YORAN MENDES DA SILVA não recorreu (
ID 204904658; ID 204904667
) e encontra-se em idêntica situação jurídica à dos apelantes
JOÃO PAULO CORIOLANO SOARES DAPLASQUALE e GABRIEL VINICIUS MELO
, os quais foi desclassificado o tráfico de drogas para uso compartilhado (CPP, art. 580).

Segue-se aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(Ap no 38175/2018)

Por corolário lógico, desclassifica-se, de ofício, a conduta atribuída ao codenunciado YORAN MENDES DA SILVA de tráfico de drogas para o uso compartilhado.

Por sua vez, o uso compartilhado de drogas é considerado infração penal de menor potencial ofensivo por possuir pena menor que 2 (dois) anos [“
detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano”
], a atrair a competência do Juizado Especial Criminal (Lei no 9.099/95, art. 61; CPP, art. 383, § 2o).

Nesse sentido, colhem-se julgados deste tribunal:

“Considerando que o
crime do art. 33, §3.o da Lei n.o 11.343/2006 compõe o elenco daqueles considerados de menor potencial ofensivo, cujo julgamento é da competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do § 2o, do art. 383 do Código de Processo Penal, imperativa a remessa dos autos eletrônicos para a comarca de origem, a fim de que, se for o caso, oportunizar ao ora apelante a aplicação das medidas despenalizadoras contempladas na Lei n.o 9.099/95.”
(TJMT, AP 0001376-14.2015.8.11.0034 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 20.8.2019)

“Desclassificado o crime atribuído ao agente para infração de menor potencial ofensivo, prevista na Lei n. 9099/95, deve o juízo processante determinar, após o trânsito em julgado da decisão, a remessa dos autos ao juizado especial criminal, que detém competência constitucional para a conciliação, julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo.”

(AP 1010898-97.2022.8.11.0003 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 3.6.2023)

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para desclassificar a conduta dos apelantes para uso compartilhado de drogas – art. 33, § 3o, da Lei no 9.099/95 –, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Campo Verde – JECRIM – para julgamento do fato redefinido (CPP, art. 383, § 2o).

De ofício,
ESTENDE-SE
os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do
codenunciado YORAN MENDES DA SILVA para uso compartilhado de drogas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024